Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVENTÁRIO. DÍVIDAS PRETÉRITAS DO FALECIDO PAI DOS HERDEIROS. BANCO CREDOR. ÚNICO BEM A INVENTARIAR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. MULTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO COMO INÍCIO DE PAGAMENTO. DESVALORIZAÇÃO. ÍNFIMO TEMPO NA POSSE DE UM DOS PROMITENTES VENDEDORES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se pode imputar culpa ao requerente pelo descumprimento do contrato. Os requeridos, ao pretenderem vender o imóvel, único bem arrolado no inventário, portanto o único bem disponível para o pagamento da dívida do de cujus, não tomaram as devidas precauções para verificar a real situação financeira do de cujus.
2. Não cumprindo os requeridos com suas obrigações de entregar o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, ou de débito referente sobre o imóvel, devem sofrer as consequências contratuais pertinentes.
3. O requerente optou por resolver o negócio jurídico. A resolução contratual encontra amparo no art. 475 do Código Civil, que permite à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Trata-se de faculdade inquestionável conferida à parte que não deu causa ao inadimplemento.
4. Em relação às arras, tem-se que, quando sua natureza for do mesmo gênero da obrigação principal, elas serão computadas na prestação devida, sendo o saldo devedor amortizado pelo seu preço. Noutros termos, o pagamento das arras confirmatórias representa o cumprimento parcial da obrigação, devendo sua restituição ocorrer na forma simples.
5. Não se pode imputar ao requerente o pagamento de multa de 10% (dez por cento), prevista no item 9 do contrato, pois não deu causa ao descumprimento do contrato.
6. Embora o requerente alegue que deve ser ressarcido do valor de R$ 48.650,00, a título de comissão de corretagem, não se desincumbiu do ônus de provar o direito pleiteado. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. Não se pode falar em desvalorização do veículo dado como início de pagamento, a fim de complementar a restituição, em razão do ínfimo tempo em que esteve na posse de um dos requeridos, tampouco que o valor do veículo deve integralizar o valor da condenação, tendo em vista sua restituição no curso do processo.
8. Não se verifica no caso que o requerente decaiu de parte mínima do pedido, de modo a afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
9. Apelação interposta por Mario Magno Asbeck Vieira parcialmente provida.
10. Apelação interposta por Francisco Maurício de Alencar Vieira e Jacqueline de Alencar Vieira Ripardo desprovida.
11. Apelação interposta por Humberto Alves Lopes desprovida.